Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-18.2024.8.11.0052
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000109-18.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDINEI ALVES BRUM - CPF: 020.354.271-18 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FERNANDO PACHECO AGUIAR - CPF: 010.969.397-38 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000109-18.2024.8.11.0052

APELANTE: VALDINEI ALVES BRUM

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IM
PROCEDÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – INFORMAÇÃO ADEQUADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante entendimento do STJ,
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
."

(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

2 – Se a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como de memória de cálculo, que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pelo que escorreito ato sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução.

3 – Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

4 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

5 - O Custo Efetivo Total (CET) representa informação obrigatória nos contratos bancários, visando garantir transparência ao consumidor sobre todos os encargos incidentes na operação. No
caso, como o CET foi expressamente informado no contrato, conforme cláusula
“O CET – Custo Efetivo Total”
, não há falar-se em falta de transparência ou abusividade na sua cobrança.

5. Não se configura excesso de execução quando o valor cobrado corresponde ao pactuado entre as partes, com aplicação dos encargos contratualmente previstos e legalmente admitidos.

6 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
VALDINEI ALVES BRUM
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, condenando os embargantes ora apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito

Em suma, reeditando os termos da inicial, alega a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, por entender que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida; sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórias e a capitalização dos juros.

No mais, alega que o CET foi apresentado sem transparência e detalhamento adequados; que há excesso de execução no valor cobrado; discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID nº 304520888, pela manutenção do
decisum
com a condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
ajuizou a
Execução por Título Extrajudicial nº 1001339-32.2023.8.11.0052

contra o executado
VALDINEI ALVES BRUM
e do avalista
VALCIANO ALVES BRUM,
visando o recebimento de R$ 96.810,96 originária da Cédula de Crédito Bancário nº C11831360-2, firmada em 26/07/2021, com as seguintes especificações;

Cédula de Crédito Bancário nº C11831360-2:

a) valor: R$ 51.600,00

b) taxa de juros remuneratórios: 0,90% ao mês e 11,35% ao ano, capitalizados.

c) encargos moratórios: juros de 25,34% ao ano e multa de 2%.

Ao se defender, o executado
VALDINEI ALVES BRUM
opôs embargos à execução, sustentando: a) a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título, por entender que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida; b) a ilegalidade dos juros remuneratórios e capitalização destes; c) alegou que o CET foi apresentado sem transparência e detalhamento adequados e, d) que há excesso de execução no valor cobrado. P
ugnou pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 304520396) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 304520881), proferida pela
Dra. Luciana Sittinieri Leon
.

Inconformado, recorreu o embargante.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da suposta iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título

Não procede a alegação do recorrente de que o título em discussão não é certo, líquido e exigível, posto que não há clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida.

Isto porque, extrai-se do feito originário que
a Cédula de Crédito Bancário em discussão (ID nº
137527453 – feito executivo)
veio acompanhada da
“Memória de Cálculo - Plataforma de Recuperação de Crédito”
de ID nº
137527455 – feito originário
, na qual resta
especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, ou seja, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei nº 10.931/2004, razão pela qual não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Segundo entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.291.575/PR (Tema 576), "o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004)". Assim, como no caso dos autos a Cédula de Crédito bancário juntada pelo credor não veio acompanhada de demonstrativo sobre os valores utilizados pelo cliente, especialmente a evolução do valor e seus encargos, bem como todas as exigências previstas no art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004, tem-se que o referido título não pode alicerçar processo de Execução.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0826291-93.2020.8.12.0001,

Campo Grande,

4ª Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 13/12/2021, p:

15/12/2021)

Destarte, caracterizado que o título de crédito possuí obrigação líquida, certa e exigível, à espécie descabe falar em nulidade da execução.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário nº C11831360-2, firmada em 26/07/2021, a taxa de juros foi pactuada em
0,90% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de julho de 2021, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,53% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. ”

(TJMT – RAC Nº 1000405-83.2021.8.11.0007, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização dos juros remuneratórios

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “ENCARGOS
” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 26/07/2021, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros remuneratórios na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Do Custo Efetivo Total

Quanto à alegação de ausência de informação no Custo Efetivo Total (CET), também não merece acolhimento.

Isto porque, como é cediço, o CET representa a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, sendo sua divulgação obrigatória por força da Resolução nº 3.517/2007 do Banco Central do Brasil, justamente para garantir transparência e informação adequada ao consumidor.

No caso, o CET foi expressamente informado no contrato, conforme cláusula
“O CET – Custo Efetivo Total”
, o qual permite de forma clara ao contratante o conhecimento prévio das condições pactuadas, não havendo, portanto, que se falar em falta de transparência ou abusividade na sua cobrança.

Destarte, escorreita a sentença também neste item.

Do alegado excesso de execução.

Por fim, mostra-se descabida a alegação de excesso de execução, uma vez que, conforme acima explicitado, além de não haver nenhuma irregularidade/abusividade no contrato em discussão, a mera apresentação de planilha de cálculo elaborada unilateralmente, sem comprovação técnica adequada, não é suficiente para desconstituir o título executivo e os cálculos apresentados pela instituição financeira.

Portanto, também neste item a sentença não merece reparos.

Por fim, no que se refere ao pedido da apelada par
a condenação da parte apelante por litigância de má-fé, de ser desprovido,
uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual e tampouco o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do embargante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025